Tribunal: TJDFT
Processo: 0742409-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742409-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO FERREIRA NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCO AURELIO FERREIRA NUNES contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA e CARTÃO BRB S/A, que indeferiu o pedido de urgência para suspender todos os descontos automáticos efetuados em sua conta corrente. Nas razões recursais, a parte agravante relata que possui vários empréstimos descontados em seu contracheque e em conta corrente, o que tem prejudicado substancialmente a própria subsistência. Afirma que compareceu à instituição agravada para solicitar o cancelamento das autorizações de desconto em conta corrente, porém, lhe foi negado. Fez solicitações via BACEN e consumidor.gov, na tentativa de resolver administrativamente. Defende que o seu pedido é amparado pela Resolução n. 4.790/2020 do BACEN e pela Lei n. 7.239/2023. pontua que a liberdade contratual assegurada pelo Tema 1.085 do STJ não afastou a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo apreciação casuística para limitar abusos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão de todos os descontos na conta corrente de titularidade do agravante. Preparo efetuado. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante é Primeiro Sargento da PMDF, e segundo contracheque (julho/2023, ID 168393871), percebe rendimentos brutos de R$11.543.14 e líquido de R$4.944,29. Possui seis descontos relativos a empréstimos consignados e amortização cartão de crédito. Informa que possui débitos relativos à empréstimos autorizados para desconto em conta corrente, conforme se verifica nos extratos bancários (ID 168393874, ID 168393877 e ID 168393878). O agravante colaciona aos autos requerimento de cancelamento de todos os débitos automáticos em sua conta corrente, datado de 10/08/2023, assinado somente pelo agravante e tíquete de senha de atendimento datado de 10/08/2023 (ID 168393879 e ID 168393881). Pois bem. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. O art. 54-A da mencionada Lei define em seu §1o que superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Nesse passo, o art. 3o do Decreto 11.150/22 considera como mínimo existencial, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto, o que atualmente equivale a R$330,00. No caso, verifica-se que o agravante contratou vários empréstimos consignados, sobre os quais incidem uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira, além de contratos com descontos autorizados em conta corrente e outras dívidas. O agravante tenciona cancelar todos os descontos automáticos em sua conta corrente, com base na Lei Distrital n. 7.239/2023 e Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. A mencionada Lei estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos artigos 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal n. 8.078/1990. No caso em comento, o agravante almeja suspender todos os descontos em sua conta corrente com fundamento na Lei Distrital do Superendividamento n. 7.239/2023, no entanto, não apresenta qualquer proposta de plano de pagamento, conforme exigência dos artigos 104-A, caput e art. 104-B, §4o, do CDC (incluídos pela Lei 14.181/2021). O agravante tenciona que seja determinado o cancelamento de todos os descontos automáticos em sua conta corrente referentes aos contratos de empréstimo BRB parcelado n. 551716, BRB Visa (cartão final 6026), BRB Mastercard (cartão final 8097) e limite de cheque especial. Pois bem. Muito embora o agravante afirme que solicitou ao agravado o cancelamento da autorização para os débitos em conta corrente, não comprovou, por ora, a verossimilhança das alegações. O print do tíquete de senha de atendimento acompanhado do requerimento sem assinatura de recebimento pelo agravado é insuficiente para indicar que o agravante tenha requerido o cancelamento. Frise-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que em conta utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085). Com efeito, é dado ao correntista o direito de requerer a revogação da autorização dos descontos na conta corrente para pagamento de empréstimos e para amortização do mútuo, nos termos dos arts. 3o e 6o, da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. A autorização para débito em conta corrente pode permitir a aplicação de redutor incidente sobre a taxa de juros e o cancelamento da autorização, por sua vez, provoca a exclusão do redutor (art. 14). Entretanto, sobre o cancelamento da autorização de débitos, a Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil, assim dispõe: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Assim, o pedido de cancelamento da autorização concedida deve ser formalizado segundo os procedimentos descritos na mencionada Resolução. Porém, não há comprovação da efetivação do pedido pelo agravante, bem como, não há prova de resistência da agravada em descumprir a Resolução n. 4.790/2020. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao agravo, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator